Tribunal: TJPA
Processo: 0807007-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807007-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C O ART. 29, AMBOS DO CPB. 1) EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS –
SUPERAÇÃO MEDIANTE A CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO. Tanto o argumento de ter sido o paciente submetido a situação vexatória, quanto à alegação de abuso do uso de algemas, a quando da sua prisão em flagrante, são matérias que exigem o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
sobretudo no que concerne suposto uso abusivo de algemas, pois, como sabido, o mero uso desse instrumento, por si só, não acarreta constrangimento, sendo vedado, à luz da súmula vinculante n. 11, o seu uso sem qualquer motivação, o que não se extrai, de pronto, da documentação acostada ao presente
writ.
Aliás, o magistrado
a quo,
por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema asseverou
não ter restado evidenciado qualquer abuso de autoridade capaz de alterar a situação prisional do coacto, sendo em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda se verificado o uso abusivo de algemas, o fato não possui o condão de macular o decreto prisional. PRECEDENTES. 2) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA COM FULCRO NO ART. 8º, DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – ALEGAÇÃO SUPERADA - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – PRECEDENTES DO COLENDO STJ. 3) CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO COACTO EM PREVENTIVA, SEM QUE ELE TIVESSE SIDO PREVIAMENTE SUBMETIDO AO EXAME DE CORPO DE DELITO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Tendo sido o paciente submetido ao exame de corpo de delito horas depois da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, tem-se o cumprimento da orientação disposta na Resolução n. 213/2015, do CNJ, não havendo qualquer prejuízo ao coacto. 4) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANTENÇA DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA. Prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva e posteriormente mantida, sob o fundamento de ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito perpetrando, ambas evidenciadas através da forma como o crime foi praticado, uma vez que a vítima teve sua vida ceifada mediante uso de forte armamento, que, por sua vez, foi apreendido a quando da prisão em flagrante do coacto e seus comparsas, tratando-se de três armas de fogo, juntamente com munições, um par de algemas, entre outros. 5)
REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08, DESTA CORTE. 6) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. Estando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. 7) HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, iniciada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 08 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada Mariana Izabelly Goulart de Mendonça em favor de Antonio Carlos Ferreira Pantoja, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 02 de abril de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, do CPB, alegando, inicialmente, estar o referido
decisum
desfundamentado, inexistindo motivos à manutenção da medida extrema imposta ao coacto, além de afirmar ter o mesmo sofrido constrangimento ilegal por não ter sido submetido à audiência de custódia, ainda que através de videoconferência, supostamente em razão de falta de logística para tanto.

Segue asseverando, não ter o magistrado de primeiro grau observado a íntegra do art. 8º, da Recomendação n. 62, do CNJ, uma vez que o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva antes mesmo de submetê-lo ao Exame de Corpo de Delito.

Sustenta, ademais, ter ocorrido manifesta ilegalidade e abuso de autoridade a quando da prisão do paciente, pois além do mesmo ter sido submetido à situação vexatória, com a exposição do seu corpo ao ser conduzido pela delegacia, inclusive na presença de familiares da vítima, trajando apenas roupa íntima, houve abuso no uso das algemas, uma vez que passou quase 24 (vinte e quatro) horas consecutivas algemado, sem que tenha oferecido qualquer perigo de fuga ou representado qualquer ameaça a integridade física de outra pessoa ou à sua própria, de sorte a ser verificada notória afronta ao ensinamento disposto na súmula vinculante n. 11, do STF.

Por fim, aduz ser o paciente possuidor de requisitos subjetivos favoráveis, fazendo jus à substituição da medida extrema a ele imposta por outras cautelares diversas, razões pelas quais, pleiteou a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo ou a substituição da medida extr5ema por outras cautelares diversas, desde que justificáveis.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que por sua vez, esclareceu estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 01/04/2021, tendo sido denunciado juntamente com outros três indivíduos, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c o art. 29, ambos do CPB.

Acrescentou que, segundo a peça acusatória, no dia 01.04.2021, pela parte da tarde, os denunciados, fortemente armados, dirigiram-se às proximidades do endereço da vítima Ednilson do Rêgo Pacheco e aguardaram sua chegada na residência, para, de surpresa e de maneira fria, terminarem sua vida, tendo em seguida, embarcado em um veículo e seguido em fuga em direção a Rodovia Arthur Bernardes, ocasião na qual foram perseguidos por várias guarnições da Polícia Militar, o que culminou nas prisões em flagrante, ressaltando-se ter sido apreendido no veículo dos acusados duas pistolas .40, uma pistola .380, sendo esta em nome do ora coacto, e uma das .40 em nome de Charles de Mendonça, além de carregadores, farta munição, coletes balísticos e balaclavas.

Por fim, esclareceu estar os autos originários aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/10/2021.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne a alegação de constrangimento ilegal por ter sido o paciente submetido a situação vexatória a quando da sua prisão em flagrante, bem como pelo eventual abuso do uso de algemas, impõe-se ressaltar o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, inclusive desta Corte, e dos Superiores, no sentido de que eventuais irregularidades do flagrante restam superadas com a conversão da prisão em preventiva, sendo certo ainda, que a análise dos argumentos exigiria o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
sendo desconhecido dos documentos colacionados ao presente
writ,
os motivos e circunstâncias nas quais o coacto encontrava-se detido com vestes íntimas, e ainda, quanto ao uso de algemas, sabe-se que o mero uso delas, por si só, não configura constrangimento ilegal,
ex-vi
súmula vinculante n. 11, desde que haja motivação idônea para tanto, o que se desconhece na hipótese, extraindo-se da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ter o magistrado
a quo
afirmado não ter restado evidenciado qualquer abuso de autoridade capaz de alterar a situação prisional do coacto.

Ademais, insurgem julgados do Pretório Excelso no sentido que o suposto uso abusivo de algemas não possui o condão de afastar a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, o que será melhor analisado posteriormente em tópico específico.

Nesse sentido,
verbis:

STF:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA –
ALGEMAS – USO INDEVIDO. A não realização da audiência de custódia e o suposto emprego indevido de algemas, no que consubstanciam irregularidades, não têm o efeito de afastar a prisão preventiva, presentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal
. PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO. Decorrendo a custódia da prática de furto qualificado, a teor de depoimentos de testemunhas, reconhecimento fotográfico e imagens de câmera de segurança, bem assim da existência de condenações e processos-crime referentes a delitos patrimoniais, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. A existência de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida.

(HC 176480, Relator(a): MARCO AURÉLIO
, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020

PUBLIC 22-06-2020)

STF
: HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. FLAGRANTE –
USO INDEVIDO DE ALGEMAS – PRISÃO PREVENTIVA
– REPERCUSSÃO – AUSÊNCIA.
Eventual irregularidade na captura, consistente em suposto emprego indevido de algemas, não repercute na prisão preventiva implementada pelo Juízo, no que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória.
(HC 177050, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma
, julgado em 10/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)

De igual modo, quanto à alegação de constrangimento ilegal por não ter sido o paciente submetido à audiência de custódia, ainda que por videoconferência, é sabido ter o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido
que, a prolação de decisão decretando a prisão preventiva do coacto torna superada a alegação de nulidade em decorrência da falta de realização do referido ato, constituindo novo título apto a justificar a privação da liberdade.

No mesmo sentido, vejamos recente precedente da Corte Superior,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO.
SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada na vivência delitiva do agravante, que ostenta outras quatro condenações anteriores, não há que se falar em ilegalidade.

2. Ressalvada compreensão diversa, o entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 561.160/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, deixo de conhecer o
mandamus
nos aspectos supramencionados.

Por outro lado, não prospera o argumento de constrangimento ilegal por ter sido a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva, sem que o mesmo tivesse sido previamente submetido ao Exame de Corpo de Delito, isso porque, a Resolução nº. 213/2015, do CNJ, dispõe em seu art. 8º, inc. VII, alínea
a,
que a determinação da realização do referido exame é uma das medidas a serem tomadas pelo magistrado que recebe a comunicação de prisão em flagrante, em nada mencionando a ilegalidade da conversão da prisão em preventiva, sem a prévia submissão do flagranteado ao procedimento em questão.

Aliás, o art. 8º, §1º, inc. II, da Recomendação n. 62, do CNJ, mencionado pela impetrante em sua inicial, trata-se de uma recomendação para que o Exame de Corpo de Delito do preso seja realizado no mesmo dia da sua prisão em flagrante, em nada obrigando ao magistrado que somente analise eventual conversão em preventiva após a realização do referido exame, sendo que, na hipótese, o procedimento foi efetivado na mesma data, poucas horas depois da aludida conversão, de sorte a não haver que se falar em qualquer prejuízo ao coacto.

Por fim, quanto a alegação de ausência de motivação à mantença da prisão preventiva do paciente, tem-se que, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante dele em preventiva, bem como daquela que a manteve, extrai-se ter o magistrado
a quo
entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, mormente a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através da forma como o delito foi praticado, uma vez que a vida da vítima foi ceifada mediante uso de forte armamento, que, por sua vez, foi apreendido a quando da prisão em flagrante do coacto, tratando-se de três armas de fogo, juntamente com munições, um par de algemas, entre outros.

Assim, ao contrário do que tentou demonstrar a impetrante, a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em fatos concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação, seja da decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, seja daquela que a manteve, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 13/09/2021